Tribunal: TJSP
Processo: 1076981-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Energia elétrica. Ação anulatória de negócio jurídico (termo de confissão de dívida) com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da

Ementa:
Energia elétrica. Ação anulatória de negócio jurídico (termo de confissão de dívida) com pedido de restituição de valores. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. A autora firmou termo de confissão de dívida. Entendimento prevalecente nesta Câmara de que a confissão de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, exceto se comprovada a existência de vício de vontade. Hipótese dos autos que está evidenciada a existência de vício de vontade da sociedade autora, que, diante do corte do fornecimento de energia, se viu obrigada a confessar a dívida para obter rapidamente o restabelecimento do fornecimento da energia no imóvel, pois explora o ramo de fabricação e comércio de gelo e sem energia sua produção e seu estoque seriam rapidamente prejudicados.

Elementos nos autos que corrobora a alegação da autora de que, no período da suposta irregularidade (maio a setembro de 2014), o imóvel estava em reforma com troca de maquinário da empresa, o que justifica o consumo menor de energia nesse período. Laudo pericial judicial que não constatou irregularidade no registro do consumo no período apontado pela ré como irregular.

Sentença mantida.

Apelação não provida.